Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1020378-45.2021.8.11.0000 interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: JOÃO LEOLINO DOS SANTOS
Embargados: ORIVALDO RIBEIRO
Número do Protocolo: 1020378-45.2021.8.11.0000
Retifique-se a autuação para que o presente recurso seja classificado como Recurso de Embargos de Declaração (cf. Id. no 118421996), e intime-se o embargado para apresentar contrarrazões.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator